Tribunal: STF
Processo: MI 600
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-26
Data de publicação: 2003-03-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO: EXISTÊNCIA DA NORMA
INFRACONSTITUCIONAL: NÃO-CABIMENTO DA INJUNÇÃO. C.F., art. 5º, LXXI.
I.- A norma regulamentadora, infraconstitucional, existe.
Todavia, o impetrante a considera insatisfatória. Caso de
não-cabimento do mandado de injunção.
II.- Negativa de seguimento
ao pedido. Agravo não provido.